Tribunal: STF
Processo: ARE 1543716
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE DANIFICAR FLORESTA NATIVA SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA, EM EXTINÇÃO, EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (LEI 9.605/98, ARTS. 38 E 38-A, C/C ART. 53, II, "C"). DECISÃO QUE DECLINOU À COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DEFENSIVO. 



    PEDIDO DE REFORMA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES PENAIS RELACIONADAS A CRIMES AMBIENTAIS QUE ENVOLVEM ESPÉCIES DA FLORA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. EXEGESE DO ART. 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    RECURSO NÃO PROVIDO. - (e-doc. 32, p. 6)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 109, IV, da Constituição Federal (e-doc. 39).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 48)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    Conforme fundamentação do togado a quo, nos termos do art. 109, VI, da Constituição Federal, é da Justiça Federal a competência para julgar a suposta infração penal praticada contra a espécie Pinheiro Brasileiro, ameaçada de extinção, nos termos da Portaria n. 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente. 



    No caso, trata-se de Notícia de Fato Criminal autuada pela prática dos delitos previstos nos arts. 38 e 38-A, ambos combinado com o art. 53, II, "c", todos da Lei n. 9.605/1998, que afetou uma espécie listada como ameaçada de extinção, o pinheiro brasileiro (Araucária angustifolia) (processo 5000896-88.2022.8.24.0083/SC, evento 1, INIC1). 



    Portanto, a Justiça Federal é a responsável por analisar e julgar os crimes de destruir ou danificar florestas consideradas de preservação permanente (Lei n. 9.605/1998, art. 38) e destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica (Lei n. 9.605/1998, art. 38-A), caso a espécie destruída ou danificada esteja presente na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. - (e-doc. 32, p. 4)



    6. Com efeito, e como se percebe com clareza a partir do excerto destacado, para eventualmente dissentir acerca da competência para a análise do feito, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório, o que é sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. Isto é, para se aferir o alegado desinteresse da União na causa que então afastasse a competência federal. 



    7. Por outro lado, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de que cabe à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União na controvérsia tratada:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



     1. Nos termos do inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    2. O artigo 20, incisos IV e VII, da Lei Maior, inserem, respectivamente, entre os bens da União, as praias marítimas e os terrenos de marinha e seus acrescidos.



     3. A jurisprudência desta Corte registra precedentes no sentido de que o processo e julgamento do crime ambiental, quando praticado no âmbito de terreno de marinha (bem da União), recai na competência da Justiça Federal. Confira-se, nesse sentido, o RE 454.740, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/8/2009. 



    4. In casu, o Tribunal a quo assentou que “não se vislumbra o interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal”, pois “não há discussão sobre eventuais reflexos ou prejuízos causados à orla marítima do Município de Matinhos/PR, mas apenas a imputação de crimes praticados com o objetivo de viabilizar o licenciamento ambiental dos projetos para recuperação da orla. Tanto é assim que a própria decisão que declinou a competência ressaltou que ‘a denúncia foi oferecida antes mesmo do início das obras’”.



     5. Nada obstante, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa” (RE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011). 



    6. Consectariamente, diante do dissenso nos autos sobre a competência para julgar o crime ambiental em questão, não cabe à Justiça estadual afastar o interesse da União na causa. 



    7. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.462.359-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024; grifos acrescidos).



    8. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021).



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator